Tribunal: TJBA
Processo: 8050199-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050199-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEIBEL SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI, EIDE DE MOURA PEIXOTO CAMPOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
ART. 1.018, § 3.º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. COISA JULGADA
NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 8023538-92.2019.805.0001
.
LIBERAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE ALVARÁ APÓS INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE AGRAVO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O presente agravo de instrumento foi interposto
e
m face da decisão pro
lata
da pelo
j
uízo de
o
r
igem

que,
nos autos d
a ação de cumprimento de sentença,
não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, consolidando o valor executado em R$168.783,96 e acolheu a impugnação em relação à liquidação da multa, determinando que o exequente especifique a data que se desvinculou do plano de saúde e quando contratou novo plano; o período que e
steve em tratamento no Hospital e o período de descumprimento da decisão, posterior à sentença e ao acórdão, a partir do ano de 2018,
determinando ainda,
que
após
o trânsito em julgad
o
,
fosse
expe
dido
ao exequente
, ora agravante,
alvará em relação ao depósito feito pela e
x
ecutada,
ora agravada
.

2. A
R
ecorr
ida
indica ofensa ao art. 1.018, § 3.º, do CPC, sob a alegação de que o recorrido deixou de juntar aos autos o comprovante de interposição do recurso e a relação dos documentos que instruíram o Agravo de Instrumento,
contudo, embora
incólume o art. 1.018 do CPC, porquanto remanesce a necessidade da comunicação somente naquelas hipóteses em que a interposição do agravo ocorra por meio físico,
o que não é o caso dos autos por serem estes, eletrônicos
. Nesse sentido: REsp 1.753.502/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, 2.ª Turma, DJe 13/12/2018.

3. No tocante ao valor do depósito, não mais reside interesse recursal
por parte do agravante
, tendo em vista que o juízo
a quo
no ID
415588757
dos autos de origem,
determinou a expedição de alvará para levantamento do valor depositado.

4. N
o que se refere ao acolhimento da
impugnação
da
multa, n
ão se pode olvidar que
o
descumprimento da obrigação de fazer causou e vem causando dano de grande monta a pessoa do agravante, ora credor exequente, fato determinado em sentença e ac
ó
rd
ão
s transitados em julgado, em desobediência a ordem judicial, constante também do acórdão proferido no agravo de instrumento n.º 8023538-92.2019.805.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8050199-69.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante GEIBEL SANTOS DOS REIS e como apelada NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de
202
4

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13